Tribunal: TJDFT
Processo: 0715005-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. LEI 9.656/1998. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). LEI N. 12.764/2012. SUCESSIVAS SUSPENSÕES DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. REITERADOS DESCUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O denominado transtorno do espectro autista (TEA) constitui transtorno do desenvolvimento neuropsíquico, que se manifesta na primeira infância e persiste durante toda a vida, não havendo indicativo de cura. Manifesta-se em graus bastante amplos, conforme cada. Os relatos científicos sobre o tema, contudo, referem-se à necessidade de terapias e de tratamentos multidisciplinares em várias áreas de saúde que, combinados e aplicados de preferência precocemente, consoante o estado de cada paciente, contribuem para significativa melhora do quadro de sintomas da pessoa com autismo.
2. Na hipótese, resta evidente que as sucessivas suspensões do tratamento ocorreram em razão da ausência de pagamento das sessões junto à clínica responsável pelas terapias prescritas ao autor/apelado, tendo a apelante argumentado que os atrasos no custeio do tratamento ocorreram devido a um suposto erro operacional junto à clínica prestadora, o que teria ocasionado a suspensão do tratamento.
3. A ré deixou de indicar motivo plausível e concreto para a suspensão da continuidade do tratamento, tendo se limitado a explicações superficiais e destituídas de qualquer comprovação, e sequer especificou qual teria sido o alegado erro operacional responsável pelos longos atrasos nos pagamentos. Ainda que hipoteticamente tenha ocorrido o alegado erro operacional, tal motivo não é suficiente para justificar a interrupção de tratamento prescrito para a melhoria e desenvolvimento psíquico e comportamental da criança. As suspensões dos pagamentos ocorreram por extensos períodos, especificamente entre os meses de março a junho de 2022, agosto até o final de setembro de 2022, bem como de novembro de 2022 a fevereiro de 2023. Portanto, não é crível sustentar que a descontinuidade do tratamento se deu por força de mero erro operacional. Com efeito, comprovada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente.
4. A interrupção de tratamento necessário ao desenvolvimento neurológio, cognitivo, físico, emocional e social do paciente equivale a subtrair-lhe parte importante da terapêutica a ele prescrita por seus médicos, e viola o princípio da boa-fé (art. 51, IV, do CDC), frustrando a expectativa do consumidor, e colocando-o em desvantagem exagerada, já que resulta no esvaziamento da própria garantia inerente à avença, causando angústia, frustração e inquietação psíquica, que violam os seus direitos de personalidade e configuram o dano moral, cujo valor deve ser arbitrado em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observadas a situação do ofendido, o dano e sua extensão, bem como a capacidade financeira das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito. Desse modo, o valor fixado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) afigura-se adequado e reflete o conceito de justa reparação.
5. Recurso conhecido e desprovido.